Tribunal: TJMT
Processo: 1000660-09.2025.8.11.0037
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000660-09.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GUTEMBERG DOS SANTOS MESQUITA - CPF: 866.027.721-04 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0237-07 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
GUTEMBERG DOS SANTOS MESQUITA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

2.

A parte recorrente alega, em síntese, a necessidade de realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura no contrato apresentado pela recorrida, o que tornaria o Juizado Especial incompetente para julgar a causa. Sustenta ainda que não há provas suficientes da contratação.

3.

No caso, a parte autora aduz em sua exordial desconhecer débito inscrito em seu nome no cadastro de inadimplentes no valor de
R$ 175,68.

4.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia à parte ré demonstrar a legitimidade da cobrança, mediante prova hábil a evidenciar a contratação.

5.

Com efeito, a recorrida demonstrou que o recorrente utilizou os serviços de telefonia da linha (66) 9 9643-1692 por período considerável (de 26/07/2018 a 27/05/2024), realizando diversos pagamentos de faturas, com último pagamento efetuado em 24/01/2024, o que evidencia o conhecimento e aceitação da relação contratual.

6.

Aplica-se ao caso a Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso, segundo a qual
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

7.

No presente caso, as telas foram corroboradas por contrato devidamente assinado pelo recorrente, com registro de biometria facial (selfie) realizada em duas ocasiões distintas (2019 e 2022), além de documentos pessoais do consumidor.

8.

Conforme destacado na sentença recorrida, o próprio recorrente declarou em outro processo (N.U 0003159-90.2019.8.11.0037) que seu telefone para contato era o número 66996431692, objeto desta ação, o que reforça a legitimidade da contratação.

9.

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva.

10.

Comprovada a contratação e a inadimplência, a negativação constitui exercício regular de direito, não havendo que se falar em abalo moral indenizável.

11.

A aplicação da multa por litigância de má-fé se justifica pela deliberada afirmação de fatos sabidamente inverídicos, caracterizando o comportamento previsto no art. 80, II, do CPC.

12.

A sentença recorrida, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso inominado.

14.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50.

15.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025